Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025342-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como ELIETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 719.027.751-04 (AGRAVANTE), IVANICE SALETE PARISE registrado(a) civilmente como IVANICE SALETE PARISE - CPF: 023.997.679-77 (AGRAVADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE APURAÇÃO APROFUNDADA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu.

É necessária cautela no enfrentamento de questão de alta litigiosidade, principalmente se gerar alteração da titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar a instrução probatória para esclarecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025342-76.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

A agravante alega que foi designada audiência virtual de justificação, mas no dia não foi possível participar porque não conseguiu acessar o
link
.

Explica que
em torno de 10 (DEZ) minutos antes do início da audiência de justificação e mesmo durante a mesma, tentaram por diversas vezes acessarem o “link da sala virtual, através de seus celulares e do computador do seu escritório, posto que o LINK não ficou disponível para participar, emitindo a seguinte informação: A conexão com teams.microsoft.com foi recusada
.

E mais, também não foi possível se habilitar por meio do
QrCode constante no Mandado de Citação e Intimação que fora enviado no celular a Agravante e do constante nos autos no id. 166262913. Ressalvando que fora feito diversas ligações tanto no R. Cartório como na Assessoria desta R. Vara, contudo não fora sanado o problema
.

Afirma que no decurso da audiência peticionou informando o ocorrido e postulando a redesignação do ato, mas não foi atendido.

Assegura que
a agravada omitiu fatos e direitos que pesam sobre o imóvel e outros bens, que deveriam fazer parte do acervo do ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO ALVES DE LIRA, falecido em 15/07/2024, com o qual a mesma manteve um relacionamento de união estável de fato, o qual veio a findar no ano de 2017, isto é, há mais de 07 (SETE) ANOS
.

Acrescenta que com o término do relacionamento entre ela (agravada) e o
de cujus
houve a partilha dos bens que foram adquiridos em esforço comum, sendo que o imóvel e outros bens, que estão em discussão, foram adquiridos em 2017, quando ocorreu o fim do relacionamento deles.

E mais, esse bem ficou com ele conforme procuração em anexo datada de 21-11-2022, e era onde ela (agravante) vivia com o
de cujus
em união estável.

Pede que seja cassada a decisão agravada.

Efeito suspensivo e assistência judiciária gratuita deferidos no ID n. 239310681.

Contraminuta no ID n. 245111652.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a reintegração da posse do imóvel.

Embora a agravante traga em suas alegações a dificuldade em participar da audiência de justificação prévia, não pede a nulidade desse ato, por esse motivo, passa-se a apreciação da legitimidade da liminar de reintegração de posse.

A agravante traz documentos que, em cognição sumária, mostram que ela morava no imóvel há mais de dois anos com seu companheiro, pai da agravada.

O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige prova dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu, elementos ausentes nesta lide.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – MATERIAIS UTILIZADOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data em que ocorreu.

É necessária cautela no enfrentamento de questão de alta litigiosidade, principalmente se gerar alteração da titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar a instrução probatória para esclarecimento dos fatos.”
(N.U 1025474-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Neste caso, ao menos nesta fase inicial, a documentação até aqui trazida dá a ideia de que a autora/agravada não detinha a posse física, já que essa, ao que parece, era exercida pela agravante e seu companheiro, o que por si só evidencia a inexistência de posse anterior e esbulho, pressupostos da Ação Possessória.

Assim, não estão demonstrados os requisitos da tutela de urgência pleiteada na Ação de Reintegração. Também não há perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, visto que o imóvel há muito vem sendo ocupado pela agravante e a agravada não traz evidência de que necessita dele para sua moradia.

Ademais, é um caso complexo e de alta litigiosidade, que exige uma análise profunda dos fatos o que será viável apenas na instrução processual, sendo mais prudente manter na posse quem nela está ao menos até os esclarecimentos necessários.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada. Mantenho antecipação da tutela recursal concedida no ID. 239310681.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024